Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

3. Na espécie, existem indícios suficientes de que a ofendida teria sido ameaçada e de que estaria se sentindo perseguida pelo ofensor, demonstrando a existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, sendo de rigor o deferimento da medida protetiva postulada, qual seja, a de proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos metros).

4. Nos termos do artigo 19 da Lei Maria da Penha, o Juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las.

5. Inviável a suspensão da posse ou restrição do porte da arma de fogo, visto que a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo, restando impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Reclamação criminal conhecida e parcialmente provida para, confirmando parcialmente a liminar, reformar em parte a decisão reclamada e restabelecer a decisão que aplicou, em desfavor do interessado, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância.